Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA UXÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIDAS. OUTORGA UXÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DENEGADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA PROTETIVA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando o escoamento do prazo para apresentação de contrarrazões, não deve ser conhecida petição intempestiva fundamentando o não provimento do recurso.
2. O suprimento de outorga conjugal é possível em caso de injustificada recusa, nos termos do art. 1648 do Código Civil.
2.1. No caso dos autos, há Medida Cautelar Protetiva deferida em desfavor do agravante que deve ser observada, porquanto restam proibidos, até ulterior deliberação do juízo natural, o contato e a aproximação entre o ofensor, ora agravante, e a ofendida, ora agravada, sob pena de prisão preventiva e tipificação da conduta daquele como crime.
3. Nos termos da manifestação apresentada pelo Ministério Público, verifica-se que a fundamentação do direito do agravante não se coaduna com os documentos apresentados, os quais demonstram a intenção de exigir a participação da agravada como avalista do empréstimo.
4. Contrarrazões não conhecidas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.